Tribunal: STF
Processo: RHC 244610
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Cirqueira Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 895.171/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 106 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Neste recurso, a defesa alega que existem ilegalidades na dosimetria penal, confirmada pelo Tribunal catarinense, cujo feito já transitou em julgado em 3.4.2024. 



    Desse modo, requer que o “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que seja o habeas corpus n. 895.171/SC devolvido ao STJ, determinando que aprecie seu mérito”. (edoc. 53)  



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/1988. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. PENDENTE PRAZO PARA INTERPOR RECURSO ESPECIAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 68) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (edoc. 44)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, pleiteou a defesa, perante a Corte de origem, “a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico. No mérito, pleiteou a absolvição diante da suposta falta de provas da autoria e da materialidade delitivas. Por fim, requereu a redução da pena no mínimo legal” (fl. 75). 



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Todavia, verifica-se que ainda está em curso o lapso para que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina interponha o respectivo recurso especial. Assim, verifica-se a possibilidade de manejo da via adequada para que se perquira uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal”. (edoc. 44, p. 2)



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o mérito do writ sequer foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da possibilidade de interposição de recurso próprio para o manejo das teses defensivas do recorrente (edocs. 24 e 44).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente